Tribunal: TJPA
Processo: 0824239-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824239-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: TAINARA FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM MENOS DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), visando à substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, e art. 318-A do CPP. A paciente é mãe solo de criança de 3 anos de idade com laudo indicando atraso global de linguagem e distúrbio comunicacional. O juízo de origem indeferiu o pedido, sob fundamento de “situação excepcionalíssima”, por suposta exposição da criança ao ambiente do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em favor de mãe de criança com menos de 12 anos e com deficiência, diante da alegada gravidade concreta da conduta e da exposição do menor ao ambiente do tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, especialmente no HC coletivo 143.641/SP, estabelece que a substituição da prisão preventiva por domiciliar é regra, podendo ser afastada apenas em situações excepcionalíssimas e com fundamentação concreta.

4. A existência de laudo técnico atestando necessidades especiais da criança acentua a imprescindibilidade da presença materna e reforça a aplicação do art. 318-A do CPP.

5. A fundamentação genérica do juízo a quo, centrada na gravidade abstrata do delito e na alegada exposição do menor ao tráfico, sem demonstração de instrumentalização da criança, não é suficiente para negar o benefício legal.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser acompanhada da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, à mãe de criança com menos de 12 anos, quando ausente fundamentação concreta que demonstre situação excepcionalíssima apta a afastar a aplicação da norma. 2. A alegação de tráfico em ambiente doméstico, sem demonstração de instrumentalização direta da criança no delito, não constitui por si só motivo idôneo para afastar o benefício legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318, V; 318-A; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC nº 896.424/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 832.242/AL, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 01/12/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e
conceder a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

80ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
TAINARA FERREIRA DA SILVA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801380-79.2025.8.14.0035, que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor da paciente.

Consta na impetração que a Paciente está presa preventivamente desde 31 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06). O pedido principal consiste na substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A defesa fundamenta o pleito no fato de a Paciente ser mãe solo do menor D. T. F. dos S., de 03 (três) anos de idade, o qual é portador de atraso global de linguagem e distúrbio comunicacional, conforme laudo fonoaudiológico anexado. A defesa sustenta a imprescindibilidade da presença materna e a aplicação dos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal.

Alega a defesa que o ato coator configurou flagrante ilegalidade ao utilizar o fundamento genérico de "situação excepcionalíssima" (suposto tráfico dentro da residência) para negar o benefício, contrariando o dever de motivação concreta e desobedecendo precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (notadamente o HC Coletivo 143.641/SP).

Adicionalmente, o Impetrante arguiu a nulidade do flagrante por ilicitude da prova, alegando abuso policial, invasão de domicílio sem mandado e "plantio" de entorpecente, conforme declaração de testemunha e um Boletim de Ocorrência anterior contra o mesmo policial militar.

Clama pela concessão liminar da ação mandamental, para que seja concedida prisão domiciliar à coacta, mediante expedição de competente Alvará de Soltura. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 31530931.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 31611260) que a Paciente foi presa em flagrante em 30/08/2025, na zona rural de Óbidos/PA, pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), após denúncias reiteradas sobre comércio ilícito na residência onde estava. Durante busca pessoal, a policial feminina encontrou 10 trouxinhas de crack ocultas nas partes íntimas da custodiada, e, em buscas no imóvel, apreenderam-se diversas porções de crack, pasta base e maconha, além de balança de precisão, dinheiro fracionado e documentos de terceiros, com laudo definitivo confirmando natureza ilícita das substâncias.

Além disso, informou que a prisão em flagrante foi homologada na audiência de custódia (01/09/2025), sendo convertida em preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, destacando-se o
modus operandi
do tráfico residencial, a diversidade de drogas, os indícios de habitualidade e a exposição da criança ao ambiente criminoso.

No mais, esclareceu que os pedidos de prisão domiciliar (art. 318, V, e 318-A do CPP) foram indeferidos, por se tratar de situação excepcionalíssima de risco ao menor. Por fim, informou que a denúncia foi oferecida e recebida, com rejeição das preliminares defensivas, e o processo segue em curso, com audiência de instrução designada para 02/12/2025, mantendo-se a custódia desde 30/08/2025.

Nesta superior instância, a
Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pelo
conhecimento
da ordem impetrada e por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito da impetração.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em face da proteção constitucional e legal conferida à maternidade e ao menor de idade.

A legislação processual penal (Art. 318, V, e Art. 318-A do CPP) prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mulher que for mãe de filho com menos de 12 (doze) anos de idade incompleto.

No caso dos autos, a Paciente Tainara Ferreira da Silva é mãe do menor D. T. F. dos S., cuja certidão de nascimento e a carteira da criança foram acostadas. O menor possui apenas 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de idade. Além da tenra idade, o laudo fonoaudiológico anexado comprova que a criança apresenta atraso global de linguagem e distúrbio comunicacional, com deficiência de linguagem e prejuízo emocional, necessitando de acompanhamento contínuo.

A negativa do benefício pelo Juízo de piso se baseou na alegada gravidade concreta da conduta (diversidade e quantidade de drogas, apreensão de balança de precisão e dinheiro fracionado, e o
modus operandi
de tráfico na residência). O Juízo
a quo
considerou que a exposição do filho ao ambiente do tráfico configuraria a "situação excepcionalíssima" capaz de afastar a prisão domiciliar. Confira-se:

“
O fundamento basilar para o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V e art. 318-A do Código de Processo Penal, foi a situação excepcionalíssima de a Denunciada estar supostamente utilizando a própria residência como ponto de venda de drogas, expondo o filho menor de 12 anos à criminalidade,
o que configura violação ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

Ainda que a Denunciada seja mãe de criança menor e com deficiência, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, admite a relativização da substituição da prisão preventiva por domiciliar em situações excepcionalíssimas, como a comprovada exposição do menor ao ambiente do tráfico, onde a mãe coloca o interesse comercial ilícito acima do dever de proteção integral.

A manutenção da custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, demonstrados pela diversidade de drogas e petrechos apreendidos, não se mostrando adequadas as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP).”

Todavia, tal fundamento
encontra-se em flagrante dissonância com a jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, estabeleceu que a prisão preventiva de mães de crianças menores de 12 anos só pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente comprovadas e individualizadas,
não sendo o suposto tráfico de entorpecentes no interior da residência, por si só, situação apta a negar o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Deveras, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

Ademais, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
LEI N. 13.257/2016, ARTS. 318-A e 318-B DO CPP. MÃE DE FILHOS MENORES. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 2. O Ministro relator do HC n. 143.641/SP, Ricardo Lewandowski, em 24/10/2018, esclareceu:
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.

Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole."
(STJ - AgRg no HC: 896424 SC 2024/0076435-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No mais, o fato de o menor apresentar atraso de desenvolvimento e prejuízo emocional, necessitando de presença materna diária, acentua o
periculum in mora
e o risco de regressão no desenvolvimento, tornando a custódia extrema desproporcional ao "melhor interesse da criança". A decisão de primeiro grau ignorou este laudo fonoaudiológico por duas vezes, utilizando uma fundamentação genérica.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade genérica ou na utilização da residência para o tráfico, sem que haja prova de que a criança era ativamente utilizada para o crime, o que demanda dilação probatória, configura constrangimento ilegal, visto que o Art. 318-A do CPP privilegia a condição de mãe de menor de 12 anos.

A par de tais peculiaridades, aliadas ao fato de que o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente, art. 318-A, da Lei Adjetiva Penal, entendo que faz jus a paciente ao benefício do recolhimento domiciliar,
no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse da criança.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos.

II - In casu, a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

No entanto, a prática criminosa imputada à paciente ressoa de extrema gravidade, e, pela forma como noticiada (apreensão de droga e de materiais relacionados ao preparo do entorpecente), impõe a aplicação concomitantemente à prisão domiciliar, de medidas cautelares diversas da prisão, com supedâneo no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
CONCEDO,
para
substituir
a prisão preventiva de
TAINARA FERREIRA DA SILVA
pela
prisão domiciliar
, com fulcro nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, se por
al
não estiver presa, aplicando-se, ainda, medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo singular.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025